Tribunal: TJSP
Processo: 1506149-23.2024.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de Cemitério e Serviços Funerários – Exercício de 2019 - Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos da Resolução 547/2024, do CNJ e Tema 1.184, do STF – Ajuizamento condicionado à prévia adoção das providências extrajudiciais estabelecidas pelo STF – Demonstração do prévio protesto do título e da existência de leis municipais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de Cemitério e Serviços Funerários – Exercício de 2019 - Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos da Resolução 547/2024, do CNJ e Tema 1.184, do STF – Ajuizamento condicionado à prévia adoção das providências extrajudiciais estabelecidas pelo STF – Demonstração do prévio protesto do título e da existência de leis municipais que autorizam o parcelamento do débito – Sentença reformada. Recurso provido.